Tribunal: TJSP
Processo: 2019405-61.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E REVISÃO DE OBRA LITERÁRIA – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – AÇÃO PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA SEGUNDO OS PARÂMETROS PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO

É rescindível por

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E REVISÃO DE OBRA LITERÁRIA – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – AÇÃO PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA SEGUNDO OS PARÂMETROS PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO

É rescindível por violação à coisa julgada (art. 966, IV do CPC) a sentença proferida na fase de liquidação da sentença que homologa laudo pericial cujo valor apurado não observou os parâmetros determinados na decisão exequenda, além de acatar o número de horas indicados pelo próprio prestador de serviços para calcular o valor da remuneração a ele devida, a despeito da ausência de prova mínima da veracidade desse fato, quando deveria ter sido feita pesquisa de mercado para apurar valor médio de horas necessárias para realização de trabalhos semelhantes.

AÇÃO PROCEDENTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2019405-61.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são autores ANA
MARIA DE CARVALHO PINTO BUENO, ANTONIETTA MOREIRA LEITE e
SELMA ALVES DE LIMA TAVARES, é réu MÁRCIO CINTRA GOULART.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os do Relator sorteado que julgava
a ação improcedente, dos 2o e 3o Juízes, que a julgava procedente, foi estabeecida a
divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
compenentes da Câmara, Desa. Maria Lúcia Pizzotti e Des. Lino Machado, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final : Por maioria de votos, julgaram procedente a ação, vencidos a
4a Juíza e o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 3o Juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO, vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), MARCOS RAMOS, MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autoras: Ana Maria de Carvalho Pinto Bueno, Antonieta Moreira Leite e
Selma Alves de Lima Tavares (Justiça Gratuita)
Réu: Márcio Cintra Goulart
Interessados: Editora Ática S/A; Ruy Brandão Bueno
Comarca: São Paulo 27a Vara Cível
Juiz Prolator: Rogério Marrone de Castro Sampaio
AÇÃO RESCISÓRIA
FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO FUNDADA EM
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ORIENTAÇÃO
E
REVISÃO DE OBRA LITERÁRIA
SENTENÇA QUE
HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL REALIZADO EM
JUÍZO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OCORRÊNCIA

AÇÃO
PROCEDENTE

DETERMINAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA SEGUNDO OS
PARÂMETROS PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL
CONDENATÓRIO
É rescindível por violação à coisa julgada (art. 966, IV do
CPC) a sentença proferida na fase de liquidação da sentença
que homologa laudo pericial cujo valor apurado não observou
os parâmetros determinados na decisão exequenda, além de
acatar o número de horas indicados pelo próprio prestador de
serviços para calcular o valor da remuneração a ele devida, a
despeito da ausência de prova mínima da veracidade desse fato,
quando deveria ter sido feita pesquisa de mercado para apurar
valor médio de horas necessárias para realização de trabalhos
semelhantes.
AÇÃO PROCEDENTE
VOTO No 36073
Trata-se
de
ação
rescisória
pretendendo
a
desconstituição de sentença proferida pelo magistrado da 27a Vara Cível da
Comarca de São Paulo que, ao julgar a fase de liquidação de ação fundada
em prestação de serviços de orientação e revisão de livros didáticos de
matemática, homologou o cálculo elaborado pela contadoria do juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixando o valor do título judicial em R$ 990.314,54, data-base março de
2017.
As autoras fundamentam seu pleito rescisório nos
incisos III, IV e VIII do art. 966 do CPC, alegando que a sentença
liquidanda violou a coisa julgada material, acatando critério destoante da
praxe de mercado que se mandou considerar, bem como incidiu em
flagrante erro de fato ao considerar que os critérios de remuneração teriam
sido aceitos pelas partes rés, o que, além de não ser verdade, decorre de
atuação dolosa e desleal por parte do ora réu, que pretende receber
remuneração como se fosse coautor das obras publicadas.
O réu contestou às fls. 1.017/1.042, impugnando o
pedido de justiça gratuita formulado pelas autoras e afirmando que o pleito
rescisório não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do art. 966 do
CPC.
Réplica às fls. 1.134/1.145.
O ilustre Procurador de Justiça declinou do interesse
de intervir no feito (fls. 1.149).
Deferimento da gratuidade da justiça às autoras (fls.
1.168).
Alegações finais às 1.246/1.256 e 1.259/1.276.
A ação foi inicialmente distribuída ao eminente Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carlos Russo, quem manifestou-se no sentido de julgar improcedente a
ação. Colhidos os votos dos segundo e terceiro desembargadores que
julgavam procedente a ação, foi instaurada a divergência, e, nos moldes do
artigo 942 do CPC, houve a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Desa. Maria Lúcia Pizzotti e Des. Lino Machado, tendo o julgado
prosseguido nos termos do §1o do mencionado dispositivo legal. Por ter
inaugurado a divergência em prol da procedência da ação, cujos
fundamentos culminaram também por convencer a maioria, coube a mim a
redação do acórdão.
É o relatório.
A ação é procedente.
Márcio Cintra Goulart promoveu ação ordinária contra
Ana Maria de Carvalho Pinto Bueno, Selma Alves de Lima Tavares e
Antonieta Moreira Leite objetivando delas receber a quantia de R$
40.000,00, mais o equivalente a 1,5% dos direitos autorais, a título de
remuneração pelos serviços de orientação e revisão geral de quatro livros
de matemática para primeira à quarta série, de autoria do referido trio e
publicada pela editora ÁTICA.
Dizendo excessiva e infundada a pretensão deduzida
(1,5% dos direitos mais R$ 40.000,00), culminou o magistrado por julgar
a ação parcialmente procedente, o fazendo para, condenar as três rés a
pagarem ao autor pelos serviços de revisão honorários cujo valor deveria
ser apurado mediante liquidação por arbitramento, que tomará por base a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praxe de mercado (sic fl.39).
Transitada em julgado a sentença, iniciada a fase de
liquidação, foi realizada perícia, tendo o julgador de primeiro grau a
acolhido para fixar o valor do título judicial em R$ 990.314,54 data-base
março de 2017- prolação da sentença). A sentença transitou em julgado em
maio de 2017. E, em fevereiro de 2018, as executadas deduziram a
presente ação rescisória, mediante a qual pleiteiam a desconstituição da
sentença de liquidação, o fazendo sob três fundamentos: violação da coisa
julgada, porquanto violado os critérios estabelecidos pelo título judicial
transitado em julgado, que determinou fosse a liquidação feita segundo a
praxe de mercado, o que não ocorreu; dolo da parte vencedora por ter
instruído a perícia com informação equivocada sobre o tempo de trabalho
gasto; erro de fato por ter o julgador assumido como verdadeira premissa
de cálculo de quantidade de horas trabalhadas dada pelo próprio
interessado, quando tal informação deveria também ser obtida mediante
pesquisa de mercado.
O relator sorteado julgou a ação improcedente, o
fazendo mediante o argumento básico de que, quando da confecção da
prova pericial, nenhuma objeção foi levantada pelo patrono dos devedores.
Divirjo da solução dada pelo relator sorteado pelos
motivos e fundamentos abaixo especificados.
Inicialmente há de se objetar ser de todo irrelevante
discutir ter ou não havido omissão do advogado das executadas por ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da produção da prova pericial, uma vez que a questão objeto de análise é,
essencialmente, se a sentença que julgou a fase de liquidação da execução,
homologando o laudo pericial, violou ou não o título judicial exequendo,
culminando por deliberar de modo diverso à sentença condenatória
transitada em julgado.
E, nesse particular, cabe ponderar o seguinte. A
sentença transitada em julgado repeliu expressamente a pretensão do autor
de obter o valor certo e determinado por ele reclamado (R$ 40.000,00 mais
1,5% dos direitos autorais), dizendo-o “notoriamente excessivo e
infundado”. Desse modo, foi proferida decisão de rejeição parcial do
pedido inicial. E, indiscutivelmente, esse juízo de rejeição parcial,
necessariamente, transitou em julgado.
Considerando que o que foi rejeitado foi exatamente o
valor pedido pelo autor da demanda, posto excessivo, evidente que tal
declaração decisória, por imperativo lógico, há de condicionar o
dispositivo da sentença, na parte em que determinou fosse o valor devido
apurado mediante liquidação por arbitramento com base em valores de
mercado, de modo a fazer com que quaisquer que fossem os valores
passíveis de apuração, jamais poderiam alcançar valor final superior àquele
repelido na sentença, o qual haveria de funcionar como um teto máximo a
ser observado quando da realização da perícia contábil.
Entendimento diverso nos conduziria a admitir como
aceitável a esdrúxula situação em que o autor tem repelida parcialmente
sua pretensão econômica, mas vem a receber valor superior ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receberia se tivesse obtido êxito integral na ação.
É fato que o direito pátrio contempla apenas a parte
dispositiva da decisão como geradora dos efeitos da coisa julgada,
inexistindo trânsito em julgado dos fundamentos que levaram o julgador a
decidir como o fez. Contudo, no caso presente, também integra a parte
dispositiva do título exequendo a rejeição parcial da demanda, impondo ao
crédito subsequentemente reconhecido uma clara limitação de valor, o qual
não poderia ser superior ao valor certo reclamado na petição inicial, sob
pena de, conforme já realçado, admitir ilogicidade de tal envergadura ao
título exequendo, a importar na própria negação de seu conteúdo decisório.
Analisado o laudo pericial contábil, verte claro ter o
perito se preocupado exclusivamente em realizar o cálculo do débito
levando em conta valores médios apresentados apenas pela Editora Ática
para remuneração de serviços de orientação e revisão técnica, para, a partir
de um valor médio, multiplicá-lo pelo número de horas trabalhadas, no
total de 511,5 horas, quantidade obtida mediante afirmação exclusiva e
unilateral do próprio credor, ausente qualquer prova documental a respeito
(vide fls. 708 e 572).
Ao deixar de modular o valor alcançado ao teto
máximo admitido pelo título judicial exequendo, exibiu o expert uma conta
em violação direta aos parâmetros determinados na decisão exequenda, em
flagrante violação à coisa julgada. Ora, tendo a sentença homologatória
acolhido integralmente a perícia, culminou por decidir também em
violação à coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, ainda que se admita que o valor médio
dos serviços de revisão represente um valor de mercado, porquanto
fornecido por uma editora que nele atua, não sendo possível entrever
qualquer violação ao comando decisório de obtenção de tal valor segundo
a praxe de mercado, o mesmo não pode ser dito quanto ao número de horas
trabalhadas, cuja fonte única foi dada pelo próprio interessado, ausente
prova mínima da veracidade desse fato. Note-se que, tendo o título
exequendo determinado fosse o cálculo feito segundo a praxe de mercado,
por óbvio, à mingua de prova segura do total de horas trabalhadas, haveria
também que se proceder a uma pesquisa destinada a apurar qual seria o
valor médio de horas trabalhadas, necessárias para a realização de um
trabalho de revisão e orientação tendo por objeto publicações semelhantes
às quatro obras em discussão.
Em assim sendo, pelo meu voto, julgo procedente a
ação rescisória, o fazendo para rescindir a sentença homologatória do
valor apurado pela perícia contábil, devendo outra perícia ser realizada,
tendo por parâmetros os seguintes elementos; a) deverá ser realizado
cálculo atualizado do valor que corresponderia ao valor reclamado pelo
autor na inicial (R$ 40.000,00 mais o equivalente a 1,5% dos direitos
autorais), tomando como referência os valores recebidos pelas rés a título
de direitos autorais correspondentes às tiragens e edições das indigitadas
obras, cujos números foram fornecidos pela editora a fls. 583/584 dos
autos, devendo esse valor, após atualizado monetariamente, servir de
modulação do valor do crédito a ser apurado, o qual não lhe poderá ser
superior, observado, ainda, para seu cálculo que, mantido o valor médio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das horas trabalhadas apurado no laudo, há que apurar a quantidade de
horas necessárias à realização dos serviços de revisão e orientação
mediante pesquisa de mercado, considerado o tempo médio necessário para
realização de trabalhos semelhantes. Considerando limitar-se a decisão
exclusivamente a um juízo rescindendo destinado a desconstituir a coisa
julgada, sem deliberação rescisória, não se há falar em honorários de
sucumbência, questão somente passível de ser dirimida após definido o
valor do crédito em execução.
ANDRADE NETO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA No 2019405-61.2018.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO 27a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AUTORAS: ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BUENO, ANTONIETA
MOREIRA LEITE e SELMA ALVES DE LIMA TAVARES
RÉU: MÁRCIO CINTRA GOULART
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ROGÉRIO MARRONE DE CASTRO
SAMPAIO
DECLARAÇÃO DE VOTO No 38.283
Suposto vício procedimental, a cercear o direito de
defesa das devedoras, aqui autoras da rescisória, já em etapa de liquidação de
disciplina condenatória, respeitosamente, a abordagem não encontra melhor
fomento jurídico, verificando-se que as devedoras, devidamente representadas
pelos respectivos patronos, tiveram amplo acesso aos autos, obedecidas
formalidades de regular intimação, e, quanto à temática mais sensível desta
rescisória, dizendo respeito ao andamento da prova pericial, não houve
qualquer objeção levantada por patronos das devedoras, então na condição de
mandatários, sobre o curso dos trabalhos e efetiva apuração de números,
presidida por perito, nessa trajetória com seguidas intimações, de que não se
constata qualquer vício.
Do exposto, pelo meu voto, julgo improcedente esta
demanda
rescisória,
respondendo
as
autoras
pelas
despesas
processuais, nessa rubrica honorária de patrono do réu, arbitrada em oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mil reais, com correção monetária da data deste julgamento, verbas
inexigíveis, si et in quantum (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil),
dispondo as autoras do benefício da gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1314D31D
10
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
13186673
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2019405-61.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.